Tribunal: TJBA
Processo: 8173956-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173956-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIMALDO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. MERO PARÂMETRO ESTATÍSTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pleiteia a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN e a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, sob alegação de abusividade em contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 8.200,00, com taxa de 1,50% ao mês, superior à média de mercado de 1,24% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera superioridade da taxa de juros remuneratórios pactuada em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN é suficiente para caracterizar abusividade e autorizar a revisão contratual e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF.

4. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração cabal de abusividade, apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui mero parâmetro estatístico, não sendo teto normativo nem critério exclusivo para aferição de abusividade.

6. A simples discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza a revisão contratual sem análise das circunstâncias concretas da operação.

7. A caracterização da abusividade demanda a verificação cumulativa de requisitos, incluindo demonstração concreta das peculiaridades do contrato, como risco da operação, custo de captação e condições pactuadas.

8. A jurisprudência admite, como referencial, a presunção de abusividade apenas quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, notadamente acima de uma vez e meia esse parâmetro.

9. No caso concreto, a taxa de 1,50% ao mês não ultrapassa de forma relevante a média de 1,24% ao mês, nem excede o limite jurisprudencial, inexistindo prova de desvantagem exagerada.

10. A ausência de cobrança indevida afasta o dever de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é parâmetro meramente informativo, não vinculante para fins de limitação dos juros remuneratórios. 2. A revisão de juros em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a simples divergência em relação à média de mercado. 3. A presunção de abusividade somente se configura quando os juros pactuados superam significativamente a média de mercado, em especial acima de uma vez e meia esse parâmetro. 4. Inexistindo abusividade, é indevida a restituição de valores pagos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N
o
8173956-29.2025.8.05.0001, em que figura como apelante

LUCIMALDO SILVA DE JESUS

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)